Tribunal: TJES
Processo: 0017638-49.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Compra e Venda; Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017638-49.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIS FRANCISCO PASOLINI e outros

APELADO: AVALON CONSTRUTORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0017638-49.2017.8.08.0035

AP
TE
:
CELIS FRANCISCO PASOLINI, ILMA LOUGON DE SOUZA PASOLINI

AP
DOS
:
AVALON CONSTRUTORA LTDA, EDSON SILVA FERREIRA, HIRAM SILVA FERREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. CONTRATO PARTICULAR DE PERMUTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Celis Francisco Pasolini e Ilma Lougon de Souza Pasolini contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, ajuizada contra Avalon Construtora Ltda, Edson Silva Ferreira e Hiram Silva Ferreira, julgou parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo o contrato de permuta, deferindo a reintegração de posse dos lotes aos autores, mas rejeitando os pedidos de danos materiais e morais. Os autores buscam a reforma da sentença para incluir a incorporação do empreendimento em seus nomes e a condenação dos réus ao pagamento de perdas e danos, inclusive danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de incorporação do empreendimento em nome dos apelantes deve ser acolhido; (ii) estabelecer se os apelantes fazem jus à indenização por perdas e danos materiais; (iii) determinar se a condenação ao pagamento de danos morais é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de incorporação do empreendimento em nome dos apelantes refoge aos limites objetivos da demanda, pois a petição inicial limita-se ao pedido de resolução do contrato e retomada do status quo ante, que já foi acolhido pela sentença.

A averbação na matrícula do imóvel, ao contrário do que alegam os apelantes, é adequada para registrar a alteração na situação jurídica decorrente da resolução do contrato, não havendo necessidade de modificação para registro.

O artigo 475 do Código Civil prevê que, em caso de inadimplemento, a parte lesada tem direito à resolução do contrato e à indenização por perdas e danos. Entretanto, os apelantes não comprovaram prejuízos patrimoniais concretos, justificando a manutenção do indeferimento do pedido de danos materiais.

O descumprimento contratual prolongado por mais de seis anos caracteriza uma conduta que ultrapassa os dissabores cotidianos, violando os princípios da probidade e boa-fé previstos no artigo 422 do Código Civil, e enseja a condenação por danos morais, conforme entendimento consolidado do STJ que admite indenização em casos de inadimplemento qualificado.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos apelantes se mostra adequado, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, e precedentes jurisprudenciais, considerando a duração do inadimplemento e o impacto econômico e psicológico nos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: 1. A resolução de contrato de permuta por inadimplemento justifica a reintegração de posse e pode ensejar a condenação por danos morais quando ultrapassados os limites da razoabilidade, evidenciando frustração relevante e prolongada da expectativa dos contratantes.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 422 e 475.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.928.395/AC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21/3/2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.142.481/BA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/2/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 01/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CELIS FRANCISCO PASOLINI
e
ILMA LOUGON DE SOUZA PASOLINI
, eis que inconformados com os termos da r. Sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos ajuizada em face de
AVALON CONSTRUTORA LTDA, EDSON SILVA FERREIRA e HIRAM SILVA FERREIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar a resolução do contrato de permuta firmado entre as partes, com a reintegração de posse dos lotes urbanos, situados na rua Amazonas, Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, sendo os lotes de terreno nº 01, quadra B, com área de 312,50m2, e o lote de terreno nº 3 da quadra B, com 300,0m2, totalizando 925m2, registrados sob as matrículas nº 109177, 109179, 10918, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona do Livro 2 da Comarca de Vila Velha/ES, em favor dos requerentes.

Nas suas razões (fls. 195/207), em apertada síntese, os Apelantes pugnam pela reforma da r. Sentença, para que o empreendimento objeto da incorporação permaneça em nome dos recorrentes, com a consequente desconstituição da apelada Avalon Construtura Ltda. da qualidade de incorporadora, bem como seja fixado o pagamento de perdas e danos, inclusive quanto aos danos morais.

Pretendem, ainda, a concessão de tutela de urgência, para determinar imediatamente o registro da matrícula do empreendimento supramencionado, ora objeto da lide, em nome dos recorrentes.

Contrarrazões apresentadas pela nobre Defensoria Pública (fls. 214/215-v), na defesa da apelada Avalon Construtora Ltda, pela manutenção da r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Os recorridos Edson Silva Ferreira e Hiram Silva Ferreira deixaram de apresentar as devidas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento

*

O SR. ADVOGADO MARCELO MIGUEL NOGUEIRA:-

Cumprimento Vossas Excelências, senhora Presidente, Relator, demais pares.

Como já dito por outros colegas aqui é sempre um prazer estar perante essa Quarta Câmara Cível, em que pese, às vezes, tenhamos decisões contrárias, mas sempre nos aumenta o conhecimento.

Mas no caso específico, trata-se de apelantes, de um casal que são pessoas idosas.

Falando nisso, hoje é o “Dia Internacional do Idoso”. O Judiciário muito tem combatido as coisas contrárias, a falta de respeito, muitas vezes. Isso é louvável, não só pelo Judiciário, mas por todos nós que devemos ter respeito a cada um de nós, principalmente os idosos.

Dando continuidade, esse casal de idosos, eles tinham três terrenos, os quais eles, através de um contrato de permuta, transferiram a propriedade desses três terrenos para a empresa AVALON. Passou o tempo, aquilo que estava nas causas contratuais não foi cumprido pela empresa, então eles ingressaram com a demanda em curso e, liminarmente, pediram a reintegração de posse, pediram a rescisão de contrato por inadimplemento e pediram também que lhes concedessem o direito, porque quando foi feita a permuta, foi feita uma incorporação. Então, eles queriam que retornassem para eles, além dos três imóveis, mas tinham sido transformados em uma incorporação. Então, para que eles pudessem comercializar, não adiantava devolver os três terrenos para eles e desfazer a incorporação. Então, eles ingressaram pedindo para que voltassem a ter o direito de comercializar agora, em vez de terrenos, uma incorporação, inclusive com uma matrícula só no RGI, pediram danos morais e perdas e danos.

A sentença, ao apreciar o pedido inicial, deu parcialmente procedente rescindindo o contrato, mantendo a liminar de reintegração de posse e determinando que as partes voltassem ao estado
quo ante
, ou seja, ao estado anterior.

É aqui que eu chamo a atenção de Vossas Excelências! O estado
quo ante
aqui, no nosso entendimento, não é retornar aos três lotes simples, e sim, o empreendimento, porque ele foi transformado numa incorporação.

Então, eles não teriam como... o prejuízo deles aumentaria, porque iam devolver para eles só três lotes. E com relação aos outros pedidos, no que diz respeito a perdas e danos, e os danos morais, foram julgados improcedentes. Os danos materiais, significa as perdas e danos, foi sob o argumento que não houve comprovação do prejuízo. E os danos morais, em síntese, que a inadimplência contratual não gera danos morais.

Pois bem. Na sentença, dado ao pedido de eles voltarem a comercializar esse empreendimento, a Magistrada deferiu que fosse feita averbação na matrícula dessa incorporação, o nome dos apelantes.

Aqui nós fizemos um embargo de declaração, mostrando ao Juízo de piso, que o termo correto perante a lei de registro não seria averbação, e sim, deveria ser registro, porque só averbar a margem do registro não iria trazer a propriedade para eles de volta. Então teria que ser, registrar, e não, averbar.

Pois bem. Então, quanto às perdas e danos que Vossa Excelência, o Relator, pelo pouco que ele falou, ele não deferiu, essas perdas e danos já estavam expostas no próprio contrato, na qual está dentro do recurso de apelação, mostrando a cada cláusula qual seria a compensação, caso a inadimplência, caso algum prejuízo.

Então, no nosso entendimento, inclusive, foi pedido que verificasse isso por liquidação de sentença, porque está exposto no contrato. Então, no nosso entendimento, o prejuízo já está ali, foi inadimplente, não cumpriu, o próprio contrato já previu essas perdas e danos.

No que diz respeito aos danos morais, na qual Vossa Excelência acolheu, também nós entendemos que não é tão somente uma inadimplência contratual. Pela forma que foi conduzido, por esses anos todos que está lá sem poder negociar, de fato, gerou um dano moral. Só lembrar que eles são idosos. Então, apostaram todas as suas fichas naquele empreendimento para ter um retorno. Até hoje eles me ligam um dia sim, um dia também e um dia de novo alternado:
E aí, doutor, já saiu a decisão? O tribunal já julgou?
Dado aquilo que ficou marcado negativamente para eles.

Pois bem. Chegamos agora no ponto nodal no qual a minha insistência em fazer essa sustentação oral. Diz respeito ao direito de comercializar o empreendimento e no que diz respeito ao retorno estado
quo ante
. Inclusive, o Desembargador Relator nos intimou para nós explicarmos, porque inicialmente parecia que havia uma inovação de pedido.

Então, nós sustentamos em petição, na qual eu vou passar aqui agora, dizendo que não houve inovação. Na verdade, o que eles querem é que retorne o empreendimento para eles, já que no sistema de incorporação está no nome da empresa AVALON, que foi julgado improcedente, que foi reconhecida a sua inadimplência, a sua desídia. Então, que retorne esse empreendimento para eles, para que eles possam comercializar.

Dando sequência, para averiguar com relação a esse pedido de comercializar, os apelantes expressamente, através do pedido número 2B, pediram a rescisão contratual e que lhes fosse concedido o direito deles poderem vender. Inicialmente, iniciou com três terrenos, que se virou uma incorporação. Então, não adiantava voltar para eles. Eles irão vender o quê? Os terrenos? Tinha que dar o direito deles poderem tocar o negócio jurídico.

Dando sequência, no que diz respeito a esse pedido, traz algumas nuances, porque é o seguinte. Como é uma incorporação, quem é responsável pela incorporação é o incorporador que, na qual, está registrado lá no RGI, que é a empresa que está inadimplente, a AVALON.

Então, já que ele tem um pedido, expressa a causa de pedir para que eles retornem a comercializar, se faz necessário adequar o comando judicial para que eles, proprietários, possam voltar para o nome deles e que eles possam comercializar. No caso, no meu entendimento, há não uma inovação de pedido, mas sim, uma adequação do comando judicial. Para quê? Para desconstituir a AVALON, que está lá como incorporador. Eles, como pessoa física, podem ser incorporador. Eles podem, como incorporadores, ser responsáveis para poder vender. Aí eles podem vender. Registrou na matrícula e eles passaram a ser um incorporador, eles podem vender, inclusive, contratar uma empresa para que possa tocar o negócio, que é a intenção deles, porque eles são de idade.

Então, o nosso pedido, nesse aspecto, Desembargador Relator, em que pese Vossa Excelência, já proferiu o seu voto, mas eu chamo a atenção de Vossa Excelência e os demais pares, nesse sentido. Eles são de idade, apostaram as fichas deles. Se transformou numa incorporação, na qual tem um incorporador. É uma cadeia de atos. Simplesmente averbar não vai dar propriedade. Tem que registrar. Além disso, tem que desconstituir a empresa AVALON, que ficou inadimplente e os coloque também como incorporador perante o Registro Geral de Imóveis. Dessa forma, eles vão poder continuar assim a vida deles daqui para frente, no sentido de poder comercializar o imóvel. Caso assim, o prejuízo deles só vem acumulando a cada dia.

Então, eu finalizo aqui, pedindo a Vossas Excelências que meditem nisso e que o pedido, caso Vossa Excelência venha a entender, inclusive, eu pedi que seja dado como tutela de urgência no acórdão, para que eles possam tomar essa atitude perante o RGI e poder tocar o empreendimento, poder contratar uma nova empresa, porque aí, como sendo incorporadores, eles vão ter esse direito, para que eles possam fazer.

No mais, foi detidamente exposto cada ponto desse no recurso e gostaria de agradecer a atenção de Vossas Excelências e que o nosso Criador os iluminem mais uma vez, para que seja feita a mais lídima justiça.

Obrigado!

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CELIS FRANCISCO PASOLINI
e
ILMA LOUGON DE SOUZA PASOLINI
, eis que inconformados com os termos da r. Sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos ajuizada em face de
AVALON CONSTRUTORA LTDA, EDSON SILVA FERREIRA e HIRAM SILVA FERREIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Extrai-se da causa de pedir da demanda que as partes celebraram Contrato Particular de Permuta de terrenos por unidades edificadas.

Aos autores/apelantes coube a transferência de três lotes urbanos, totalizando 925 m2, com as matrículas nº 109177, 109179, 109181, ao passe que a construtora apelada de entregar 09 (nove) lojas comerciais do Edifício Boulevard Park, além de 04 (quatro) unidades residenciais com 04 (quatro) vagas de garagem (unidades nº 401, 402, 403 e 301), empreendimento que seria edificado nos lotes oferecidos em permuta.

Entretanto, segundo a narrativa inicial, após 06(seis) anos, a construção não foi finalizada, sendo que o Projeto de Construção, aprovado na data de 24/05/2012, isentava os requerentes de quaisquer riscos relativos a execução e incorporação.

Assim requereram liminar de reintegração de posse do imóvel, bem como, no mérito, a resolução do contrato, para que lhes fosse conferido plenos direitos de, novamente, poder comercializar o imóvel objeto da permuta, revertendo-se ainda em seu favor os direitos sobre as frações ideais a título de perdas e danos, bem como a condenação dos apelados em danos morais.

Deferida a liminar de reintegração de posse, citados os apelados por edital e apresentada contestação por negativa geral pelo Curador Especial, sobreveio a sentença objurgada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos proemiais, nos seguintes termos:
I)
determinar a resolução do contrato de permuta, conferindo definitividade a liminar de reintegração de posse aos requerentes dos lotes urbanos situados na rua Amazonas, Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, sendo os lotes de terreno nº 01, quadra B, com área de 312,50m2, e o lote de terreno nº 3 da quadra B, com 300,0m2, totalizando 925m2, registrados sob as matrículas nº 109177, 109179, 10918, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona do Livro 2 da Comarca de Vila Velha/ES, retornando as partes ao status quo ante II) determinou, em caráter de urgência, que seja oficiado o Cartório de RGI do 1º Ofício da 1ª Zona da Comarca de Vila Velha/ES, para que proceda-se a averbação na matrícula do imóvel (matrícula 131.106, Livro nº 2 - fls. 115/128 - Lote nº 01-A, da quadra B, com área de 925,0 m2 e o perímetro de 124,0m) em nome dos autores; III) rejeitou os pedidos de danos materiais e morais.

Inconformados, apelaram os Requerentes para, em apertada síntese, requerer que o empreendimento objeto da incorporação permaneça em seus nomes, com a consequente desconstituição da apelada Avalon Construtura Ltda. da qualidade de incorporadora, bem como seja fixado o pagamento de perdas e danos, inclusive quanto aos danos morais.

Delimitados os elementos da lide, inicialmente, quanto ao pedido de incorporação do empreendimento em nome dos recorrentes, entendo que a pretensão refoge dos limites objetivos da demanda, uma vez que o pedido formulado na petição inaugural consiste na resolução contratual, com a retomada do
status quo ante
, pedido este julgado procedente.

Verifica-se que os apelantes sustentam a tese de que, para que as partes retornem ao estado anterior, “deve-se trocar o termo de ‘averbação na matrícula’, para o termo ‘registro na matrícula’, uma vez que o empreendimento encontra-se incorporado à apelada.

Contudo, razão não lhes assiste, pois a averbação consiste na anotação de uma alteração na situação do imóvel, o que ocorreu no caso ora posto, em que restou resolvido o contrato em virtude do descumprimento de uma das partes.

Assim, ao contrário do alegado, a averbação ora contestada não gera obste ao cumprimento da sentença proferida.

Superada essa questão, os apelantes pretendem a reforma quanto aos pedidos de perdas e danos.

É sabido que o artigo 475, do Código Civil, preconiza que, em caso de inadimplemento do contrato, caberá à parte lesada indenização por perdas e danos.

Ressalta-se, ainda, que o c. STJ, realiza interpretação literal do dispositivo supracitado, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "(...) o art. 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização (REsp 1728372/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019). [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.928.395/AC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

Quanto aos danos materiais, conforme bem ponderado pela MMª. Magistrada primeva, não restaram demonstrados nos autos, eis que a parte sequer mencionou qualquer prejuízo patrimonial concreto advindo do descumprimento contratual pela parte apelada. Portanto, a r. Sentença deve ser mantida, neste particular.

Lado outro, ao analisar os autos, entendo que não há dúvidas de que a resolução do contrato, ante ao descumprimento deliberado das partes apeladas após 06 (seis) anos de inércia, ultrapassou os meros dissabores da vida cotidiana, na medida em que não foram observados os princípios da probidade e boa-fé, previstos no artigo 422, do Código Civil.

Não se ignora o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.142.481/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024), contudo verifica-se que os apelados foram além do que se considera razoável.

Repriso que foram mais de 06 (seis) anos de espera, sem que fosse cumprido o acordado. Ademais, embora tenha ocorrido a resolução contratual, é público e notório o grande crescimento no setor imobiliário na Grande Vitória, com a consequente valorização de lotes e imóveis residenciais e comerciais, sobretudo na região em que encontram-se situados os lotes no presente caso, de modo que a quebra contratual no caso em análise, gerou uma frustração nos apelantes acima do que pode-se considerar razoável, que firmaram um contrato esperando um retorno financeiro considerável com os imóveis que seriam ali construídos pela empresa apelada.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das partes, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, entendo que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada um dos autores, demonstra-se justo e adequado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de reformar a r. Sentença
a quo
, para condenar os apelados ao pagamento de danos morais para cada um dos apelantes, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do ‘quantum’ e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, em homenagem à bela sustentação levada a efeito pelo doutor Marcelo, eu respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 22/10/2024

V O T O

MANIFESTAÇÃO

(Declara Suspeição)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, ao examinar os autos vislumbrei a existência de motivos que me levam a declarar minha suspeição para atuar no presente feito.

Afirmo, pois, minha suspeição para atuar no presente processo.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Peço vista dos autos.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

05/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Eminente Presidente, manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela relatoria.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0017638-49.2017.8.08.0035

AP
TE
:
CELIS FRANCISCO PASOLINI, ILMA LOUGON DE SOUZA PASOLINI

AP
DOS
:
AVALON CONSTRUTORA LTDA, EDSON SILVA FERREIRA, HIRAM SILVA FERREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CELIS FRANCISCO PASOLINI
e
ILMA LOUGON DE SOUZA PASOLINI
, eis que inconformados com os termos da r. Sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos ajuizada em face de
AVALON CONSTRUTORA LTDA, EDSON SILVA FERREIRA e HIRAM SILVA FERREIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Extrai-se da causa de pedir da demanda que
as partes celebraram Contrato Particular de Permuta de terrenos por unidades edificadas.

Aos autores/apelantes coube a transferência de três lotes urbanos, totalizando 925 m2, com as matrículas nº 109177, 109179, 109181, ao passe que a construtora apelada de entregar 09 (nove) lojas comerciais do Edifício Boulevard Park, além de 04 (quatro) unidades residenciais com 04 (quatro) vagas de garagem (unidades nº 401, 402, 403 e 301), empreendimento que seria edificado nos lotes oferecidos em permuta.

Entretanto, segundo a narrativa inicial,
após 06(seis) anos, a construção não foi finalizada, sendo que o Projeto de Construção, aprovado na data de 24/05/2012, isentava os requerentes de quaisquer riscos relativos a execução e incorporação.

Assim
requereram liminar de reintegração de posse do imóvel, bem como,
no mérito,
a resolução do contrato,
para que lhes fosse conferido
plenos direitos de, novamente, poder comercializar o imóvel objeto da
permuta
, revertendo-se
ainda em seu favor
os direitos sobre as frações ideais a título de perdas e danos,
bem como
a condenação dos
apelados
em danos morais.

Deferida a liminar de reintegração de posse,
citados os apelados por edital e apresentada contestação por negativa geral pelo Curador Especial, sobreveio a sentença objurgada,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos proemiais, nos seguintes termos:
I)

determinar
a resolução do contrato de permuta, conferindo definitividade a liminar de reintegração de posse aos requerentes dos lotes urbanos situados na rua Amazonas, Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, sendo os lotes de terreno nº 01, quadra B, com área de 312,50m2, e o lote de terreno nº 3 da quadra B, com 300,0m2, totalizando 925m2, registrados sob as matrículas nº 109177, 109179, 10918, do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona do Livro 2 da Comarca de Vila Velha/ES, retornando as partes ao status quo ante
II)
determino
u
, em caráter de urgência, que seja oficiado o Cartório de RGI do 1º Ofício da 1ª Zona da Comarca de Vila Velha/ES, para que proceda-se a averbação na matrícula do imóvel (matrícula 131.106, Livro nº 2 - fls. 115/128 - Lote nº 01-A, da quadra B, com área de 925,0 m2 e o perímetro de 124,0m) em nome dos autores;
III) rejeitou os pedidos de danos materiais e morais.

Inconformados, apelaram os Requerentes para, em apertada síntese, requerer

que o empreendimento objeto da incorporação permaneça em
seus
nome
s
, com a consequente desconstituição da apelada Avalon Construtura Ltda. da qualidade de incorporadora,
bem como

seja fixado o pagamento de
perdas e danos, inclusive quanto aos danos morais.

Delimitados os elementos da lide
, inicialmente, quanto
ao pedido de incorporação do empreendimento em nome dos recorrentes,
entendo que a pretensão refoge dos limites objetivos da demanda, uma vez que
o pedido formulado na petição inaugural consiste na resolução contratual, com a retomada do
status quo ante
, pedido este julgado procedente.

Verifica-se que os apelantes sustentam a tese de que, para que as partes retornem ao estado anterior, “deve-se trocar o termo de ‘averbação na matrícula’, para o termo ‘registro na matrícula’, uma vez que o empreendimento encontra-se incorporado à apelada.

Contudo, razão não lhe
s
assiste, pois a averbação consiste na anotação de uma alteração na situação do imóvel, o que ocorreu no caso ora posto, em que restou resolvido o contrato em virtude do descumprimento de uma das partes.

Assim, ao contrário do alegado,
a averbação ora contestada
não
gera
obste ao cumprimento da sentença proferida.

Superada essa questão,
os apelantes pretendem a reforma quanto aos pedidos de perdas e danos.

É sabido que o artigo 475, do Código Civil, preconiza que, em caso de inadimplemento do contrato, caberá à parte lesada indenização por perdas e danos.

Ressalta-se, ainda, que o c.
STJ,
realiza interpretação literal do dispositivo supracitado, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "(...) o art. 475 do CC/02, expressamente, faculta ao credor, diante do inadimplemento do devedor, escolher entre exigir o cumprimento da prestação ou exigir a resolução do contrato, cabendo, em qualquer das hipóteses, a respectiva indenização (REsp 1728372/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019). [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.928.395/AC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

Quanto aos danos materiais, conforme bem ponderado pela MMª. Magistrada primeva, não restaram demonstrados nos autos, eis que a parte sequer mencionou qualquer prejuízo patrimonial concreto advindo do descumprimento contratual pela parte apelada. Portanto, a r. Sentença deve ser mantida, neste particular.

Lado outro, ao analisar os autos, entendo que não há dúvidas de que a resolução do contrato, ante ao descumprimento deliberado das partes apeladas após 06 (seis) anos de inércia, ultrapassou os meros dissabores da vida cotidiana, na medida em que não foram observados os princípios da probidade e boa-fé, previstos no artigo 422, do Código Civil.

Não se ignora o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.142.481/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024), contudo verifica-se que os apelados foram além do que se considera razoável.

Repriso que foram mais de 06 (seis) anos de espera, sem que fosse cumprido o acordado. Ademais, embora tenha ocorrido a resolução contratual, é público e notório o grande crescimento no setor imobiliário na Grande Vitória, com a consequente valorização de lotes e imóveis residenciais e comerciais, sobretudo na região em que encontram-se situados os lotes no presente caso, de modo que
a quebra contratual no caso em análise, gerou uma frustração nos apelantes acima do que pode-se considerar razoável,
que firmaram um contrato esperando um retorno financeiro considerável com os imóveis que seriam ali construídos pela empresa apelada.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das
partes
, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema,
entendo que o montante de R$ 1
5
.000,00 (
quinze m
il reais), para cada um dos autores, demonstra-se justo e adequado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de reformar a r. Sentença
a quo
, para condenar os apelados ao pagamento de danos morais
para cada um d
os apelante
s
, no valor de R$
1
5
.000,00 (
quinze
mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do ‘quantum’ e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela relatoria.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017638-49.2017.8.08.0035

APELANTES: CELIS FRANCISCO PASOLINI, ILMA LOUGON DE SOUZA PASOLINI

APELADOS: AVALON CONSTRUTORA LTDA, EDSON SILVA FERREIRA, HIRAM SILVA FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

MANIFESTAÇÃO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

MANIFESTAÇÃO

(Declara Suspeição)

Eminentes Pares, ao examinar os autos vislumbrei a existência de motivos que me levam a declarar minha suspeição para atuar no presente feito.

Afirmo, pois, minha suspeição para atuar no presente processo.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.